Tribunal: TJDFT
Processo: 0729681-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729681-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNA BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo EDNA BATISTA DA SILVA contra a decisão ID origem 240721824, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702974-69.2025.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau, entre outras medidas, indeferiu o pedido do executado de suspensão imediata do feito até o julgamento Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da referida Ação. Confira-se o teor do pronunciamento, na parte que interessa: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por EDNA BATISTA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 24.666,07 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais, sete centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade alegou prejudicialidade externa, com base na ação rescisória no 0735030- 49.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o e 7o do CPC/15). Alegou também excesso de execução sob o argumento de que a parte autora considerou o considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando assim tanto o cálculo do reajuste quantos seus reflexos. Réplica ID 240141468. É um breve relato. Decido. [...] 2. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. [...] 5. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO [...] Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Os valores base trazidos são aqueles indicados pelo Distrito Federal ao ID 237148676, devendo ser considerados pela Contadoria Judicial para, a partir deles, aplicar os juros e correção monetária, conforme acima fixado. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Fica desde já deferido o decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato de honorários. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso. Advirto, desde já, caso os valores sejam pagos via requisição de pequeno valor, não deve ser intimado o ente público para pagamento, o que só ocorrerá quando do trânsito em julgado da ação rescisória. Lado outro, caso seja precatório, fica deferida sua expedição, em razão de ter um trâmite mais lento, contudo, o levantamento dos valores dependerá do trânsito em julgado da ação rescisória. Tudo feito, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intime-se. (Grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante alega que o Juízo de 1o Grau condicionou indevidamente o levantamento de valores à conclusão de Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, pois não foi concedida tutela provisória naquela demanda. Sustenta que tal medida viola o art. 969 do Código de Processo Civil – CPC e os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, pois o simples ajuizamento da rescisória não impede o cumprimento da sentença. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso; pela atribuição de efeito suspensivo, para autorizar o levantamento dos valores depois da expedição dos requisitórios; e, no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, de mofo a afastar a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 como condição para o levantamento da verba. Preparo não recolhido, ante a notícia de deferimento da gratuidade da justiça nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702974-69.2025.8.07.0018, na qual o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido do executado, ora agravado, de suspensão imediata do feito até o julgamento Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da referida Ação. A agravante requer: (i) a atribuição de efeito suspensivo, para autorizar o levantamento dos valores devidos independentemente do trânsito em julgado da mencionada Ação; e (ii) o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se é juridicamente admissível condicionar o levantamento de valores reconhecidos em sentença transitada em julgado ao trânsito em julgado da referida Ação Rescisória proposta pelo ente público, especialmente diante do indeferimento da tutela provisória na referida demanda desconstitutiva. Passo à apreciação do pleito de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nos termos do art. 969 do CPC, o ajuizamento de ação rescisória não acarreta, por si só, a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, sendo imprescindível, para tanto, o deferimento de tutela provisória específica pelo juízo competente. No caso dos autos, verifica-se que o pedido liminar formulado na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido, não havendo, portanto, qualquer provimento jurisdicional que suspenda os efeitos do título executivo judicial. Nessa linha, a decisão recorrida extrapola os limites da legalidade processual, criando restrição não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, inciso II, CF). Tal medida, destituída de fundamento normativo, também compromete os princípios da efetividade da jurisdição, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, além de perpetuar situação de inadimplemento quanto ao cumprimento de obrigação de natureza alimentar. Diante desse cenário, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado. Reputo igualmente caracterizado o perigo de dano, uma vez que a manutenção de restrições indevidas à execução poderá agravar ainda mais a postergação do recebimento de verbas de natureza alimentar, referentes a crédito definitivamente reconhecido em sentença transitada em julgado, após exaustivo trâmite por todas as instâncias do Poder Judiciário. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para afastar a restrição que condiciona o levantamento de valores pela exequente ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator